Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-91.2023.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000378-91.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENUS DABLUS LIBERIO VENDRAMINI - CPF: 049.731.161-57 (APELANTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (ASSISTENTE), JOSE JULIANO BARBOSA - CPF: 011.574.121-65 (ASSISTENTE), MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN ANASTACIA CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 112.386.871-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLENE GOVEIA CORDEIRO FERREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
I) PRELIMINAR
– 1.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES APTAS A AUTORIZAR A MEDIDA MAIS INVASIVA –
II) MÉRITO
–
2. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO
– IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – COERÊNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – DELAÇÃO DE ADOLESCENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE INDICATIVAS DA PROPRIEDADE DA DROGA E A MERCANCIA ILÍCITA –
3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR EXCLUSIVAMENTE, COM BASE NA NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA –
4. DECLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO
– ALMEJADO RECONHECIMENTO DO CRIME MENOS GRAVE – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA –
5. REGIME PRISIONAL
– ABRANDAMENTO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – RÉU PRIMÁRIO – PENA IMPOSTA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO –
6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPERTINÊNCIA – NÃO ADMITIDA A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS QUANDO A PENA IMPOSTA FOR SUPERIOR A 4 ANOS –
7. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
PREJUDICADO – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA –
PRELIMINAR REJEITADA
– APELO
PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARTE

COM O PARECER
DA PGJ
.

1. Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente (
in casu
, o tráfico de entorpecente), e a medida acarretou a prisão em flagrante dos réus, sobretudo quando houver fundadas razões para a referida busca. No caso em apreço, os policiais militares surpreenderam uma adolescente em posse de substância entorpecente, ocasião em que a jovem apontou o apelante como sendo seu fornecedor, circunstâncias que ensejaram a busca no interior do domicílio dele.

2. Impõe-se manter a condenação pelo delito de Tráfico de drogas, inadmitindo-se a desclassificação para o uso exclusivo e pessoal, quando comprovadas a materialidade do crime e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de 17,88g de pasta base de cocaína, além da falta de prova da alegação de que terceira pessoa teria “plantado” a droga para incriminar o Apelante;

3. Tratando-se de pequena quantidade de droga apreendida (2 poções pesando 17,88g), a natureza deletéria do entorpecente – pasta-base de cocaína –, isoladamente, não se constitui como fundamento idôneo para exasperar a pena basilar;

4.
“(...) Não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. (...)”
(NU 1000306-41.2022.8.11.0052, Relator Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, DJE 14/07/2023);

5. Tratando-se de réu primário, condenado à pena superior a 4 anos, mas não excedente a 8 e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, imperiosa a fixação de regime prisional semiaberto para início do cumprimento da pena.

6. Se o réu foi condenado à pena superior a 4 anos de reclusão, incabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito.

7. Sendo fixado o regime prisional semiaberto ao apelante, fica prejudicado o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Wenus Dablus Liberio Vendramini
, contra a sentença proferida pelo
MM.

Juiz da Vara Única de Rio Branco/MT.
, que o condenou como autor do crime de
Tráfico de Drogas
majorado (art. 33 c/c art. 40, VI
,
Lei nº 11.343/06), à pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
680 dias-multa
(Id. 198407120).

Nas
razões
recursais, o Apelante arguiu
preliminar
de nulidade das provas
obtidas por meio de
busca domiciliar

sem autorização judicial
para tanto.
No mérito
, pleiteou a
absolvição
por
falta de prova
ou, ao menos, a
desclassificação
da conduta para
Posse de drogas para consumo pessoal
.

Porventura vencido nessas teses, pugnou a fixação da
pena-base no mínimo
legal
e o reconhecimento da minorante prevista
no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, com consequente
abrandamento do regime
prisional,
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito e concessão do direito de recorrer em liberdade
(Id. 198407133).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito, pelo desprovimento
do apelo (Id. 198407137);
igualmente
opinou a PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue (Id. 204903691):

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Preliminar: Pedido de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal - inviabilidade - crime permanente - dispensabilidade de mandado - existência de fundada suspeita – informações dos policiais de que o apelante franqueou a entrada em seu domicílio - evidente ocorrência de crime - legitimidade da ação policial – 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas ou subsidiariamente, desclassificação para uso próprio - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo – a alegação de ser usuário não impede a traficância – 2.2. Pedido de redução da censura basilar - inviabilidade - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – exasperação fundamentada – 2.3. Requestada aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - inadmissibilidade - requisitos legais não preenchidos - apelante que se dedica à prática de atividade criminosa - 2.4. Almejada fixação de regime menos gravoso - improcedência - regime fixado com fulcro nas circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 3º, do CP – 2.5. Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – inviabilidade – não preenchimento dos requisitos legais – 2.6. Requestada concessão do direito de recorrer em liberdade – sustentada ausência de motivação – insubsistência – decisão devidamente fundamentada – apelante que permaneceu em custódia durante toda a instrução processual - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Egrégia Câmara:

A defesa busca a
nulidade das provas obtidas
por meio de busca domiciliar, sustentando, em resumo, que foi
“(...) amparado em informações informais prestadas por adolescente, em relação ao qual não houve o respeito as garantias constitucionais do direito ao silêncio”
.

Contextualizando os fatos, as testemunhas
Maurizon Gomes dos Santos
e
José Juliano Barbosa
, policiais militares, afirmaram na fase investigativa que obtiveram informações de que em determinada residência estaria funcionando uma “boca de fumo”. No local apontado nas denúncias anônimas, avistaram
Maria Pereira Oliveira
no portão do imóvel recebendo algo da adolescente
M. A. C. O.
, motivo pelo qual, a abordaram, encontrando com ela uma pedra de pasta base de cocaína.

Na ocasião,
Maria
revelou que havia acabado de comprar a droga com
M. A. C. O.
e, diante disso, foram ao encontro da menor e localizaram em sua posse, mais uma pedra de pasta base de cocaína. Na residência dela, localizaram outras porções de drogas, oportunidade em que ela admitiu que estava revendo os entorpecentes
sob o comando do apelante
.

Assim, diante dessa informação, de que o apelante seria o fornecedor de entorpecentes à adolescente, se deslocaram até a residência dele e, em busca domiciliar, localizaram uma balança de precisão, 7 pacotes de sacos zip transparentes, além de duas pedras de pasta base de cocaína.

Nesse mesmo sentido, foram as declarações judicializadas dos policiais militares
Maurizon Gomes dos Santos
e
José Juliano Barbosa
.

A propósito, em Juízo, o policial militar
Maurizon
acrescentou que a notícia acerca da existência de uma “boca de fumo” se referia à residência da adolescente
M. A. C. O.
e que
a busca no domicílio do apelante decorreu das informações fornecidas pela menor, de que ele lhe forneceu o entorpecente para revenda e que teria outras porções de droga na residência dele
.

Pois bem. Para alcançar a nulidade da
busca no domicílio do apelante
, a defesa alegou a existência de ilegalidade na obtenção das informações (
“delação”
) prestadas pela adolescente
M. A. C. O.
, diante da falta de advertência ao direito dela ao silêncio, mormente porque, a seu ver, a jovem foi questionada informalmente (pelos policiais militares) e formalmente (declarações prestadas na delegacia), na condição de menor apreendida/infratora.

Entretanto, acompanho o entendimento da Corte Superior de que de que
"revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas"
(HC 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/06/2017).

Reforçando o entendimento, colaciono
recente
julgado do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio, uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. Ademais, o reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 908.204/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

No caso dos autos, inexistem notícias ou qualquer indício de que a adolescente tenha sido coagida pelos agentes da Lei e, portado, inexiste ilegalidade a ser reconhecida na abordagem/entrevista informal realizada pelos policiais.

Igualmente, inexiste vício nas declarações da menor colhidas na delegacia, pois, ela foi devidamente acompanhada por sua responsável legal, sendo ouvida na condição de informante/testemunha, de modo que era dispensada a advertência acerca do direito ao silêncio (Id. 198406990).

Ademais, em consulta ao Pje de primeiro grau, verifica-se que, no procedimento de apuração de ato infracional (Autos n°. 1000385-83.2023.8.11.0052), todas as garantias constitucionais foram asseguradas à adolescente na condição de menor infratora.

Mas não fosse suficiente, em harmonia com o entendimento dos tribunais pátrios, inclusive do STJ e STF, entendo que a nulidade decorrente da falta de advertência do direito ao silêncio é de caráter relativo e necessita, além de ser alegada a tempo e modo, da demonstração de prejuízo ao agente.

Ilustrando o entendimento, colaciono julgado do STJ:

“(...) O acórdão ora recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual,
"acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, tem se orientado no sentido de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo"
(HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021). (...)” (AgRg no RHC n. 187.822/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)

In casu
, nenhum prejuízo foi acarretado à defesa da menor, ou sequer alegado pela defesa do apelante, que se limitou a apontar o prejuízo sofrido por ele com a
delação
prestada pela adolescente.

Diante de todo esse contexto, em que nenhuma ilegalidade paira sobre a entrevista informal da adolescente aos policiais miliares, evidente que, como consequência, sobre a
atuação policial
, inexistiu qualquer ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na busca realizada no domicílio do apelante.

Isto, pois, os policiais constataram a
existência de fundadas razões
para ingressarem na residência do apelante e realizarem busca domiciliar, na medida em que a adolescente
M. A. C. O.
o indicou como sendo seu fornecedor de drogas para revenda.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“(...) É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência dos moradores, na hipótese de fundadas razões indicativas da ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

(...)” (TJ-MT 10048997920218110010 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Portanto, não houve ilegalidade na atuação dos policiais ou qualquer irregularidade da prova colhida nos autos, permanecendo elas plenamente válidas, razão pela qual
,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que, no dia 24 de março de 2023, em Rio Branco/MT.,
Wenus Dablus Liberio Vendramini
foi surpreendido tendo depósito e guardando drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da exordial acusatória que os policiais militares obtiveram êxito em localizar substância entorpecente com uma usuária de droga e com uma adolescente. Na ocasião, a menor confessou que revendia drogas e que as havia adquirido/recebido junto ao apelante. Diante da informação, os policiais dirigiram-se até a residência do apelante e realizaram buscas, localizando uma balança de precisão, sete pacotes de sacos zip transparentes e duas pedras de pasta base de cocaína.

Após regular tramite processual, o apelante foi
condenado
como autor do crime de Tráfico de Drogas majorado (art. 33 c/c art. 40, VI
,
Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, o apelante pleiteou sua absolvição por falta de prova ou, ao menos, a desclassificação da conduta para Posse de drogas para consumo pessoal.

Mas se vier a ser vencido nessas teses, pugnou a fixação da pena-base no mínimo legal
e o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com consequente
abrandamento do regime prisional
,
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
e concessão do
direito de recorrer em

liberdade
.

Passo à análise das teses arguidas.

I –
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

A
existência do crime
de Tráfico de drogas e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 198406983/85, 198406990), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 198406978), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 198406982), Auto Preliminar de Constatação (Id. 198407008) e Laudo Pericial (Id. 198407023), que revelam a apreensão de
17,88g
de substância que apresentou resultado positivo para a presença de
cocaína
.

Compulsando os autos, verifica-se que os policiais militares
Maurizon Gomes dos Santos
e
José Juliano Barbosa
,
condutores da ocorrência, foram uníssonos e coerentes ao descreverem os fatos que desaguou na prisão em flagrante do apelante.

O policial
Maurizon
disse que, após a delação da adolescente
M. A. C. O.
de que o apelante era seu fornecedor de drogas, foram até a residência dele, onde encontraram uma balança de precisão, pacotes pequenos com zíper e pasta base de cocaína. A testemunha relatou, ainda, que havia diversas informações anteriores de que o apelante estaria praticando a traficância naquela localidade.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais civis, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Registro, ainda, que os depoimentos dos agentes policiais
são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que eles teriam interesse particular em incriminar o apelante.

Nesse sentido este e. também deste e. TJMT:

“1.1 Descabe cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT). (...). (TJMT - N.U 0002939-82.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Em suas declarações extrajudiciais, a menor
M. A. C. O.
confirmou que no dia dos fatos pegou a droga com o apelante, pois, tinha uma dívida com ele, referente a compra de maconha para consumo pessoal. Ao perceber que não conseguiria quitar essa quantia em dinheiro, o apelante lhe propôs que revendesse droga para ele, de modo que, ficaria com parte do lucro e repassaria outra parte para ele; assim, vendia cada porção de pasta base por R$ 50,00 e passava R$ 30,00 para o apelante. Entretanto, ele também entregava droga para outras pessoas revenderem, sendo que as pegava com
Daniel de Oliveira Barros
, vulgo
“Menor”
e repassava para diversas pessoas, como
Agno
,
Ted
,
Fernando
,
Mateus Rocha
e outros. A adolescente narrou, ademais, que um dia após a deflagração de uma operação que culminou na prisão de diversas pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico na região, foi até a casa do apelante solicitando um empréstimo e encontrou alguns alvos da operação escondidos.

Na fase judicial, verifica-se que foi ouvida a Escrivã responsável por lavrar as declarações extrajudiciais da adolescente, a investigadora de polícia
Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira
. Na oportunidade, a indigitada testemunha confirmou que a menor foi ouvida na delegacia, tendo narrado que o apelante lhe forneceu a droga.

Ao ser interrogado na fase policial, o apelante permaneceu em silêncio.

Na fase judicial, negou a autoria delitiva, afirmando que entregou as chaves da sua residência para a adolescente a
M. A. C. D. O.
limpar o local e, ao retornar para casa não “mexeu” em nada. Posteriormente, a menina apareceu na companhia de dois policiais, que entraram em sua residência e foram direto em determinado local, onde encontraram diversas sacolas zipadas, balança de precisão e uma porção de cocaína, contudo, não sabia da existência desses objetos; nunca vendeu substância entorpecente para a adolescente, acreditando que ela teria guardado a droga em sua casa e avisado a polícia para lhe incriminar, mas não sabe dizer o porquê ela faria isso, pois sempre a ajudou.

Apesar da tentativa de afastar sua responsabilidade pela infração penal,
nenhuma
das alegações do apelante encontram amparo em elementos dos autos, afigurando-se isoladas e, portanto, sem força alguma para alicerçar a pretendida
absolvição e/ou desclassificação.

Apesar da insistência dele em afirmar que a adolescente teria “plantado” as porções de droga e demais itens de traficância em sua residência, inexistem indícios de que a jovem tivesse qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, produzindo provas para incriminá-los. Aliás, o apelante sequer apresentou uma versão para justificar o motivo pelo qual a adolescente (pessoa a quem sempre prestou ajuda), teria lhe atribuído injustamente a autoria desse crime.

Enfim, a defesa deixou de
produzir provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância em desfavor do apelante.

Registre-se, ainda, ser
inviável acolher o pleito desclassificatório
, pois, a quantidade de cocaína apreendida (17,88g), a apreensão de apetrechos comumente utilizados para a venda de drogas, além das circunstâncias da prisão em flagrante, se revela incompatível com o uso,
mormente no caso em apreço, em que a adolescente ouvida nos autos apontou o apelante como seu fornecedor de drogas para revenda
.

Além do mais, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

Eis o entendimento deste TJMT:

“(...)
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

“(...) É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Destarte, como não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o robusto conjunto probatório contido nos autos,
não há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória
em favor do apelante.

II – PENA-BASE

A defesa requereu, ainda, a fixação da pena basilar no mínimo legal, com a neutralização da culpabilidade do apelante, que foi considerada elevada, exclusivamente, diante da nocividade do entorpecente apreendido, cocaína (natureza).

Não se nega a natureza deletéria da pasta base de cocaína, porém, entendo que a quantidade apreendida nos autos (17,88g), não é suficiente para exasperação da pena-base do agente.

Com efeito, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o juiz deve levar em conta
“a natureza e a quantidade da substância”
, ou seja, os dois conjugados, não sendo o caso dos autos, onde a quantidade apreendida é considerada pequena.

Nesse sentido:

“(...) Deve ser redimensionada a pena-base para o mínimo legal, porquanto ao considerar desfavoráveis os motivos e consequências do crime, o sentenciante apenas pautou-se aos elementos inerentes ao próprio tipo penal infringido, quais sejam, a busca de lucro fácil e a substância afetar usuários e familiares, e,
quanto à natureza da droga apreendida, em que pese a cocaína possua elevado potencial de dependência, além de ser extremamente prejudicial à saúde dos usuários, a apreensão de 4,918g da referida substância não se mostra excessiva a justificar a elevação da pena basilar, sendo esses argumentos inválidos a justificar o aumento da pena
. (TJ-MT 00007260820148110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2020) destaquei

Portanto, tenho que somente a natureza deletéria do entorpecente apreendido não é fundamento idôneo para exasperar a pena basilar, motivo pelo qual, neutralizo a referida circunstância judicial, conduzindo a pena-base do apelante ao mínimo legal.

III –
TRÁFICO PRIVILEGIADO

Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, no delito de tráfico de drogas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja
primário
, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas
,
nem integre organização criminosa
.

No caso em tela, o
magistrado
a quo
deixou de aplicar a referida causa de diminuição, considerando que o apelante se dedica às atividades criminosas, fazendo da traficância seu meio de vida.

Realmente, a adolescente
M. A. C. O.
narrou na fase inquisitiva que costumava pegar a droga com o apelante para revender e que ele
“não entregava droga somente para ela, que ele pegava a droga com Daniel de Oliveira Barros, vulgo “Menor”, e repassava a diversas outras pessoas, como Agno, Ted, Fernando, Mateus Rocha etc”
.

A propósito, nota-se que a investigadora de polícia
Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira
, que atuou como Escrivã quando da oitiva da adolescente na delegacia, confirmou em Juízo que inquiriu a jovem naquela ocasião e que ela narrou sobre a
traficância reiterada
do apelante.

A propósito, apesar de ter afirmado em Juízo que possui emprego lícito, o apelante deixou de comprovar, por qualquer meio, essa afirmação.

Assim, conclui-se pela existência de provas cabais acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida e única fonte de renda, o que impede o reconhecimento da causa diminutiva do art. 33, § 4º, d Lei nº. 11.343/06.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Não há falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se o acusado se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida. Com efeito, a referida causa especial de diminuição de pena não se mostra aplicável quando o réu é condenado, também, pela prática do delito de associação para o tráfico. (...)”

(N.U 1000306-41.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

DOSIMETRIA

Na primeira fase da dosimetria pena, fixo a pena basilar no mínimo legal, em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda etapa, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira, presente apenas a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n° 11.343/06, de modo que, atento ao
quantum
de aumento adotado em primeiro grau, majoro a reprimenda em 1/6.

Assim, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena, fixo-a definitivamente em 6 anos, 1 mês e 19 dias de reclusão e 583 dias-multa.

Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e tratando-se de réu primário, fixo o regime prisional
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do CP, restando prejudicado o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Todavia, tratando-se de réu condenado à pena superior a 4 anos de reclusão, incabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, I, CP).

Ante o exposto, em
parcial

consonância
com o parecer da
PGJ
,
rejeito a preliminar
e,
no mérito
,
dou parcial
provimento
ao recurso
para fixar a pena-base do Apelante no mínimo legal, redimensionando sua pena definitiva para
6 anos, 1 mês e 19 dias
de
reclusão
, e
583 dias-multa
, abrandando-lhe o regime prisional para o
semiaberto
, restando
prejudicado
o pedido de concessão do
direito de recorrer em liberdade
.

Considerando
o regime prisional ora estabelecido
– semiaberto
–,
oficie-se com urgência
ao Juízo da Execução Penal Provisória, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024